Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0708594-73.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE ABREU CARDOZO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Nos termos do disposto no art. 4o da Portaria Conjunta 64, de 11/5/2022, informo a inexistência de previsão, por ora, de designação de sessão por videoconferência perante as Turmas Recursais do TJDFT, devendo a sustentação oral ocorrer em sessão presencial. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora